Tribunal: TJBA
Processo: 0000995-26.2010.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000995-26.2010.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO

Advogado(s)
:
GUTEMBERG NASCIMENTO FERREIRA

APELADO: VILAS BOAS & RIOS LTDA

Advogado(s)
:
MICHELLE GODINHO DOS SANTOS, RICARDO DE DEUS MARTINS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. NOTA FISCAL, PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO JUNTADOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO. EFEITOS DA REVELIA INAPLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. DEVER DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DA EC 113/2021. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida por empresa fornecedora de equipamentos, condenando-o ao pagamento do valor devido pelo contrato administrativo celebrado no âmbito do processo licitatório nº 56/2004, representado pela nota fiscal nº 000188, de 11/11/2004, no montante de R$ 17.221,54.
O apelante sustenta ausência de prova quanto à efetiva entrega dos bens e inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Delimita-se a controvérsia a verificar:

Se houve comprovação da existência e exigibilidade do crédito decorrente do contrato administrativo;

Se é aplicável à Fazenda Pública a presunção de veracidade dos fatos em decorrência da revelia;

E, por fim, se a sentença observou corretamente os critérios de atualização e juros moratórios.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Prova do crédito e cumprimento contratual
A documentação juntada — nota fiscal, processo licitatório e contrato administrativo — comprova de forma suficiente a relação jurídica e o cumprimento da obrigação pela autora. A ausência de impugnação específica ou de prova contrária pelo Município reforça a verossimilhança da entrega dos equipamentos.

Ônus da prova (art. 373, CPC)
Cumpriu a autora o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), cabendo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II, CPC), o que não ocorreu.

Efeitos da revelia contra a Fazenda Pública
De fato, o art. 345, II, do CPC impede a presunção de veracidade dos fatos em ações que versem sobre direitos indisponíveis. Todavia, mesmo afastados os efeitos materiais da revelia, a prova documental produzida é suficiente para manter o juízo de procedência.

Desnecessidade de atesto formal da Administração
O atesto administrativo é elemento relevante, mas não indispensável quando o conjunto probatório demonstra a efetiva execução do contrato, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Correção monetária e juros de mora
Correta a aplicação da sistemática prevista pela Emenda Constitucional nº 113/2021, com atualização pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês até novembro de 2021, passando-se à incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021.

IV – DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.
Mantém-se integralmente a sentença que condenou o Município ao pagamento do crédito decorrente do contrato administrativo comprovado nos autos.
Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

V – TESE DE JULGAMENTO

A comprovação documental da existência de contrato administrativo e da emissão de nota fiscal é suficiente para demonstrar o cumprimento da obrigação pela contratada, cabendo à Administração comprovar eventual inadimplemento.

A revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública (art. 345, II, CPC), mas não impede o reconhecimento do direito do autor quando há provas suficientes nos autos.

É indevido o enriquecimento sem causa da Administração Pública quando comprovada a execução contratual e não demonstrado o pagamento devido.

Aplica-se a sistemática de atualização e juros prevista na EC 113/2021, com incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021.

Dispositivos legais e precedentes citados:
CPC, arts. 345, II, e 373, I e II; Lei nº 4.320/1964, arts. 60 a 63; EC nº 113/2021; TJBA – Apelações nº 8001545-09.2019.8.05.0124 e nº 0000408-74.2013.8.05.0210.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000995-26.2010.8.05.0041
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO e como apelada VILAS BOAS & RIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça